Tribunal: TJMT
Processo: 1047221-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047221-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALETICIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM - CPF: 011.493.651-02 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ALETICIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório e de devolução em dobro de valores descontados de sua conta bancária, sob a alegação de que os descontos teriam ultrapassado o limite legal de 30% sobre sua remuneração. A sentença reconheceu a legalidade da operação de antecipação de 13o salário, e afastou a configuração de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os descontos bancários decorrentes de antecipação do 13o salário violam a regra de impenhorabilidade salarial;

(
ii
) saber se houve desconto superior ao limite legal de 30% da remuneração mensal;

(
iii
) saber se há comprovação de danos morais indenizáveis;

(
iv
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação do 13o salário é operação distinta do empréstimo consignado, sendo pactuada livremente e quitada em parcela única na data previsível do crédito da gratificação natalina.

4. O desconto em conta corrente, posterior ao crédito do salário, não configura consignação nem afronta à impenhorabilidade, inexistindo violação ao limite de 30% da remuneração.

5. Não se constatou ilicitude, dolo ou má-fé por parte da instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar e de restituir valores.

6. Inexistindo conduta lesiva, inexiste dano moral indenizável.

7. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operação de antecipação de 13o salário não se confunde com o empréstimo consignado, não se submetendo à limitação de 30% da remuneração líquida para fins de desconto.

2. Descontos bancários realizados diretamente em conta corrente, com previsão contratual e após o crédito do salário, não violam a impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico.

3. Ausente prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem restituição em dobro de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1586910/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação indenizatória proposta pela parte apelante em face da parte apelada. A demanda objetivava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de falha na prestação dos serviços bancários
consubstanciados na realização de
descontos
que excederam o limite legal na importância 30
% (
trinta
por cento) da remuneração da parte apelante.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Violação à impenhorabilidade do salário
.

2.
Desconto superior a 30%
(trinta por cento) do
vencimento
.

3. Da existência de provas do alegado dano moral.

4. Do valor indenizatório.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
275934899
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALETICIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação indenizatória proposta pela parte apelante em face da parte apelada. A demanda objetivava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de falha na prestação dos serviços bancários consubstanciados na realização de descontos que excederam o limite legal na importância 30% (trinta por cento) da remuneração da parte apelante.

1.
Violação à Impenhorabilidade do salário
.

No presente caso, observa-se que a controvérsia gira em torno da legalidade da operação bancária de antecipação do 13o salário e dos descontos dela decorrentes, sobretudo quanto à incidência do limite de 30% da remuneração líquida, à eventual ilicitude da cobrança e à possibilidade de configuração de dano moral.

Importa, desde logo, destacar que a antecipação do 13o salário constitui operação bancária com características próprias, as quais a distinguem de forma substancial do empréstimo consignado tradicional. Na antecipação do 13o, o cliente, de forma livre e consciente, pactua com a instituição financeira o
recebimento antecipado de valor equivalente à gratificação natalina, com a consequente obrigação de devolução integral, em parcela única,
quando
o salário extra é creditado pelo empregador, prática amplamente conhecida e praticada no âmbito das relações bancárias e consumeristas.

Desse modo, a data de vencimento da obrigação, embora não necessariamente fixada de forma exata no contrato, é objetivamente previsível, estando vinculada à data de pagamento da gratificação natalina, a qual é do conhecimento geral e decorre diretamente da lei.

Nesse sentido, bem pontuo
u
o Juízo monocrático (ID 275934895):

É incontroverso nos autos que houve a retenção de valores da conta da autora, inclusive parte de seu salário. No entanto, não há prova de que tal retenção tenha ocorrido de forma ilícita.
O contrato de empréstimo de antecipação do 13o salário possui características específicas, como o pagamento em parcela única e a data de vencimento vinculada ao depósito do 13o salário pelo empregador ou governo. A previsibilidade dessa data é inerente ao tipo de operação contratada, cabendo ao cliente estar ciente das condições de cobrança no momento da adesão ao contrato. Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o banco tenha agido com dolo, má-fé ou culpa ao efetuar os descontos
.
(
g.n
.)

Com efeito, tenho que não
mostra-se
abusivo o desconto efetuado na conta bancária da parte recorrida, eis que, decorrente de empréstimo contratado de forma espontânea, não se tratando de consignação em folha de pagamento.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator:
Luis
Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

Diante de tais premissas,
entendo que a instituição financeira apelada não deve ser responsabilizada pelos descontos com percentual acima
do limite de 30%, na conta bancária da parte apelante
, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

A pretensão reparatória, portanto, não encontra amparo fático nem jurídico, impondo-se a rejeição de qualquer pretensão nesse sentido
, restando prejudicado
os demais pleitos recursais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025